Tribunal: TJDFT
Processo: 0721786-29.2019.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RECLAMAÇÃO (12375) 0721786-29.2019.8.07.0000 RECLAMANTE: LYON INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA RECLAMADO: 2a TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DF DECISÃO 1.[1] Cuida-se de reclamação contra o acórdão 1.195.124 da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis no julgamento do recurso inominado 0705461-94.2015.8.07.0007, cuja ementa recebeu a seguinte redação: “JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. DISTRATO. MORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. TEMA 970. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA E LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO CONEXO AO PROCESSO 0705460-12. LUCROS CESSANTES MANTIDOS. REPARAÇÃO INTEGRAL DO DANO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS. 1. Cuidam-se de recursos interpostos pelas rés para reforma da sentença que declarou nulidade da cláusula 2 do instrumento de distrato e as condenou solidariamente ao pagamento de R$ 30.400,00 (19 x 1.600,00), a título de reparação por lucros cessantes. Asseveram previsão contratual de multa moratória de 0,5% sobre o valor pago pelo adquirente, incompatibilidade de cumulação de lucros cessantes com multa moratória e que, ao anuir aos termos do instrumento de distrato, o autor deu plena quitação, a qualquer título ou pretexto. 2. Deve-se observar que o contrato de promessa de compra e venda foi desfeito por distrato (resilição bilateral), que é revestido de autonomia em relação ao negócio jurídico original estabelecido entre as partes, devendo-se considerar a identidade de vontades no desfazimento do vínculo contratual anteriormente celebrado. 3. Assim, por se tratarem de instrumentos autônomos, após a formalização do distrato, em regra, não seria cabível a apreciação de cláusulas do contrato de compra e venda originário, ressalvada a hipótese de abusividade no instrumento de distrato. 4. Extrai-se dos autos que a solicitação para formalização de distrato partiu do autor, de forma que se afigura presente a autonomia de sua vontade para formalização do negócio jurídico. Todavia, a cláusula 2 do instrumento não dispõe de forma clara acerca das condições da extinção do negócio jurídico, não cumprindo com o dever de informação clara e precisa, assim como a lealdade e a boa-fé que devem reger as relações contratuais. Ademais, a referida cláusula expressamente prevê a renúncia de direitos, mostrando-se incompatível com ordenamento jurídico. 5. Conforme previsão do art. 51, I, do Código de Defesa do Consumidor, são nulas de pleno direito as cláusulas que impossibilitem, exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor por vícios de qualquer natureza dos produtos ou impliquem renúncia ou disposição de direitos. Assim, constatada a abusividade da cláusula 2 do instrumento de distrato, esta deve ser reputada nula. 6. Constatado que o motivo pelo qual o autor buscou o desfazimento do vínculo contratual foi o atraso na entrega do imóvel e que tal fato não foi considerado no momento da elaboração do distrato, este deve ser relativizado. Com efeito, é cabível no presente caso a aplicação da cláusula 7.4 do instrumento de compra e venda, que prevê pagamento de 0,5% ao mês de atraso, calculado sobre o valor efetivamente pago pelo autor. 7. Note-se que a demanda deve ser decidida em consonância com o entendimento do o Superior Tribunal de Justiça firmado no julgamento em recurso repetitivo dos Temas 970 (REsp 1.635.428/SC, 2a S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019. Partes: SILVIO RODRIGUES DAMASCENO X CONCRETO DE OBRAS LTDA - EPP) e 971 (REsp 1.614.721/DF, 2a S., Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 25/06/2019. Partes: ALINE RAMALHO SERENO DE MEDEIROS X MRV PRIME TOP TAGUATINGA II INCORPORAÇÕES IMOBILIÁRIAS). De forma que não permita a cumulação de cláusula penal moratória e lucros cessantes, além de inversão da cláusula penal de inadimplemento do adquirente em desfavor do vendedor. &gt;&gt;&gt;8. Ressalte-se que o caso se amolda à exceção estabelecida no Tema 970, uma vez que a cláusula penal moratória fixada nos autos 0705460-12 não foi estabelecida em quantia equivalente ao locativo, de modo que deve ser afastada. Por outro lado, se depreende desses autos que o valor mensal de aluguel ao qual o autor faria jus seria de R$ 1.600,00, perfazendo o montante de R$ 30.400,00, quando considerado todo o período da mora. &gt;&gt;&gt;9. Assim, diante da insuficiência da cláusula penal moratória deve se aplicar os lucros cessantes de forma a permitir a reparação integral do dano (arts. 944 do CC e 6o, VI, do CDC). 10. Diante do exposto, CONHEÇO DOS RECURSOS e NEGO-LHES PROVIMENTO. Sentença mantida. Condeno os recorrentes em custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação.” Sustenta, em suma, que o entendimento da Turma Recursal está em desacordo com a tese firmada nos REsp 1.635.428 e 1.498.484, o que configura ofensa ao CPC 926, 927, III e IV e 1.039. Alega que, no referido julgado, foi mantida a sentença condenatória ao pagamento de lucros cessantes decorrentes do atraso na entrega da obra, apesar da previsão contratual – Cláusula 7.4. - de indenização ao comprador equivalente a 0,5% sobre o valor efetivamente pago, quando ultrapassado o prazo de tolerância para conclusão do empreendimento. Argumenta que a jurisprudência consolidada do STJ é no sentido de que a cláusula penal moratória supre qualquer prejuízo atinente ao descumprimento temporal, afirmando ser, portanto, incabível a condenação em lucros cessantes. Assevera a impossibilidade de exigência de indenização suplementar não pactuada, nos termos do CCB 416. Requer a suspensão do processo e, no mérito, o afastamento da condenação em lucros cessantes c/c aplicação da multa moratória prevista contratualmente, a título de indenização por perdas e danos. 2. Com respeitosas vênias, a reclamação é inadmissível. Observe-se que a alegação de impossibilidade de indenização suplementar não pactuada (CCB 416), não é objeto de precedente vinculante do STJ e, por isso, não autoriza reclamação. Por outro lado, a tese fixada para o Tema 970 não veda, em caráter absoluto, a cumulação de lucros cessantes com cláusula moratória, salvo quando esta, apesar da nomenclatura, consubstancia, pelo valor, verdadeira cláusula compensatória. Atente-se para os termos da tese: Tema 970: A cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. Grifei. Ora, quando a cláusula dita “moratória” tem valor equivalente ao de um aluguel e se os lucros cessantes são fixados em valor que corresponde ao do aluguel (geralmente um percentual entre 0,5 e 1% do valor do imóvel), então é óbvio que a cumulação ensejaria bis in idem, apesar do eventual expediente empregado para disfarçá-lo. O acórdão reclamado cuidou de fazer a distinção, como se vê dos seguintes itens da ementa “8. Ressalte-se que o caso se amolda à exceção estabelecida no Tema 970, uma vez que a cláusula penal moratória fixada nos autos 0705460-12 não foi estabelecida em quantia equivalente ao locativo, de modo que deve ser afastada. (...). 9. Assim, diante da insuficiência da cláusula penal moratória deve se aplicar os lucros cessantes de forma a permitir a reparação integral do dano (arts. 944 do CC e 6o, VI, do CDC).” Quer dizer, a Turma entendeu que o valor da cláusula não era equivalente ao aluguel mensal do imóvel e, por isso, não incide a proibição de cumulação de que trata o Tema 970. A propósito, esta Câmara de Uniformização vem formando jurisprudência que prestigia esse entendimento, como se vê dos seguintes julgados, sem grifo no original: EMENTA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. CONFRONTO COM AS TESES 970 E 971, DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRECEDENTES QUALIFICADOS. TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO RECLAMADO. INEXISTÊNCIA. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EFEITO INTERRUPTIVO. ENTENDIMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO ESTABELECIDO NO CURSO DO TRÂMITE PROCESSUAL DO PROCESSO ORIGINÁRIO. ADMISSIBILIDADE DO RECLAME. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. INVERSÃO E CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. EQUIVALÊNCIA COM O VALOR LOCATIVO NÃO DEMONSTRADA. DIVERGÊNCIA NÃO COMPROVAÇÃO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. MULTA. APLICAÇÃO. Nos termos do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, e do artigo 50, da Lei 9.099/95, a oposição do recurso de embargos de declaração interrompe o prazo para a interposição de outros recursos pelas partes. A tese jurídica alcançada em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas é aplicada a processos individuais e coletivos em trâmite, à luz da inteligência do artigo 985, inciso I, do Código Processual Civil. Correto o acórdão que, em prol do consumidor, inverte cláusula penal estabelecida apenas em favor da construtora/incorporadora, pois em consonância com o enunciado 971, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual no contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigações de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. A cumulação de cláusula penal com lucros cessantes é possível na hipótese em que a multa é estabelecida de modo dissociado do valor locativo do imóvel. Nos termos da tese 970, do Colendo Superior Tribunal de Justiça, a cláusula penal moratória tem a finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afasta-se sua cumulação com lucros cessantes. A dedução de pretensão em sede de agravo interno, contrária a fato processual incontroverso e que denota o intento de protelação da marcha processual, caracteriza litigância de má-fé e atrai a aplicação da multa prevista no artigo 81, do Código de Processo Civil.’ (Ac. 1.260.312, Des. Esdras Neves, julgado em 2020); EMENTA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CONTRARIEDADE A ENTENDIMENTO DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TEMAS 970 E 971. LUCROS CESSANTES E CLÁUSULA PENAL CONTRATUAL FIXADA SOMENTE EM FAVOR DA CONSTRUTORA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. O Regimento Interno deste egrégio Tribunal de Justiça, em observância à Resolução n. 3/2016 (STJ/GP) dispõe que cabível reclamação para dirimir divergência entre acórdão de Turma Recursal e a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada ou consolidada em julgamento de recurso repetitivo. 2. Consoante entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça: Tema 970: A cláusula penal moratória tem por finalidade de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, e, em regra, estabelecida em valor equivalente ao locativo, afastando-se sua cumulação com lucros cessantes. Tema 971: No contrato de adesão firmado entre o comprador e a construtora/incorporadora, havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. As obrigações heterogêneas (obrigação de fazer e de dar) serão convertidas em dinheiro, por arbitramento judicial. 3. O v. acórdão guarda consonância com o entendimento fixado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, porquanto reconheceu em favor da parte autora, ora interessada, o direito à indenização por lucros cessantes, e a inversão da cláusula penal contratual estabelecida apenas em favor do construtora/incorporadora, para o caso de inadimplência do adquirente, não havendo óbice para sua cumulação, uma vez que os lucros cessantes foram fixados com base no valor do aluguel do imóvel, ao passo que cláusula penal foi estabelecida segundo o valor do contrato de compra e venda entabulado entre as partes. 4. Reclamação julgada improcedente.“(1.305.495, Nídia Corrêa Lima, 2020); EMENTA RECLAMAÇÃO. ACÓRDÃO PROFERIDO POR TURMA RECURSAL. CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. CUMULAÇÃO. LUCROS CESSANTES. AFRONTA AO ENTENDIMENTO FIRMADO NOS RECURSOS ESPECIAIS REPETITIVOS - TEMAS 970 E 971. INEXISTÊNCIA. I - A cláusula penal inserta no contrato de compra e venda tem a finalidade apenas de indenizar pelo adimplemento tardio da obrigação, em valor não equivalente ao locativo, de maneira que, em virtude de sua natureza exclusivamente moratória, é cabível o seu recebimento cumulada com os lucros cessantes. Portanto, é inegável que o acórdão reclamado não diverge do entendimento consolidado nos Temas 970 e 971/STJ. II - Julgou-se improcedente a reclamação. (Ac. 1.317.517, Des. José Divino, 2021). No caso, o valor previsto no contrato é de 0,5% por mês de atraso calculado sobre o valor pago pelo adquirente e não pelo valor do imóvel. Portanto, não se trata de valor equivalente ao locativo. Percebe-se que a narrativa inicial, apesar do denodo do seu ilustre subscritor, não configura sequer em tese ofensa a precedente vinculante. Posto isso, indefiro a inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito. P. I. Dê-se baixa. Brasília, 29 de junho de 2021. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator [1] RADBNSVMNSBDRA